Tribunal: TJDFT
Processo: 0002307-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DE PENA. COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO DA VÍTIMA NO RÉU. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DE UM SEXTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. ART. 129, § 5o, III, CP. INCABÍVEL. ART. 17 DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Todavia, se a agressão não é necessária e nem foi usada de modo moderado, não se pode aplicar o referido instituto, como é a situação sob exame, motivo pelo qual o pleito absolutório, com base nesse argumento, não pode subsistir.

2. Demonstrado nos autos que o crime de lesão corporal cometido pelo apelante foi motivado por uma agressão em seu rosto cometida pela vítima, deve ser aplicada a redução da pena estabelecida pelo art. 129, § 4o, do Código Penal na proporção de 1/6 (um sexto).

3. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a lesão corporal seja privilegiada, é vedada a substituição da pena de detenção pela multa prevista no art. 129, § 5o, do Código Penal, consoante ao art. 17 da Lei 11.340/2006.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.